Tribunal: TJSP
Processo: 2185977-36.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Mary Grün
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
Agravo de instrumento – Obrigação de fazer – Indeferimento de tutela de urgência - Para o limite de cognição deste recurso, há pertinência na sugestão de pesquisa - A reportagem mencionada neste recurso é de 2014 e não causa nenhum prejuízo à honra do agravante - Confirma-se decisão - Nega-se provimento ao recurso.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000778036
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2185977-36.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
JILMAR AUGUSTINHO TATTO, é agravado GOOGLE BRASIL INTERNET
LTDA.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U. Sustentou oralmente o Dr. HÉLIO FREITAS DE CARVALHO.", de
conformidade com o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores LUIZ
ANTONIO COSTA (Presidente sem voto), RÔMOLO RUSSO E MARIA DE
LOURDES LOPEZ GIL.
São Paulo, 23 de setembro de 2020
MARY GRÜN
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2185977-36.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 2/5 21889
VOTO No 21889
AGRV. No: 2185977-36.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGTE.: JILMAR AUGUSTINHO TATTO
AGDO.: GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.
Agravo de instrumento
Obrigação de fazer

Indeferimento de tutela de urgência - Para o limite de
cognição deste recurso, há pertinência na sugestão de
pesquisa - A reportagem mencionada neste recurso é de
2014 e não causa nenhum prejuízo à honra do agravante -
Confirma-se decisão - Nega-se provimento ao recurso.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que,
em ação de obrigação de fazer proposta por Jilmar Augustinho Tatto em
face de Google Brasil Internet Ltda., indeferiu tutela de urgência
(determinação
para
que
a
ré
se abstenha
de apresentar
como
“sugestão/predição ou complemento de pesquisa feita com o nome Jilmar Tatto, o
termo PCC”).
Recorre o autor.
Explica não pleiteia a remoção de nenhum conteúdo,
apenas que “os algoritmos do mecanismo autocomplete/Google Suggest deixem de
apontar como sugestão/previsão para locução Jilmar Tatto a palavra PCC” (negrito
e grifo no original) (fls. 3/4). Aduz que há prova de que não tem nenhuma
condenação criminal nem relação com o PCC. Afirma que certo texto

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2185977-36.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 3/5 21889
jornalístico não informa que este autor teria participado de uma reunião
com membros dessa facção criminosa. Discorre sobre a tutela da honra e
sobre a presunção de inocência. Argumenta que a medida não causa
nenhum prejuízo à ré.
Tempestivo, o recurso foi regularmente processado.
É o relatório.
Na inicial, o autor diz que em 14/05/2020 realizou
pesquisa no Google Chrome com seu nome e percebeu que “os algoritmos do
mecanismo
autocomplete/Google
Suggest
apontaram
como
primeira
sugestão/previsão para a locução Jilmar Tatto a palavra PCC” (negrito e grifo no
original) (fls. 27).
Diz que no mesmo dia notificou o Google acerca do
“conteúdo ofensivo que a sugestão de pesquisa representa” (fls. 28).
Reclama que, “passado prazo mais do que razoável e
suficiente”, o resultado persiste (fls. 29).
A inicial (fls. 26/45) não menciona nenhum conteúdo
específico da pesquisa.
A r. decisão agravada considerou que há matéria
jornalística sobre participação do autor em reunião com supostos membros
do PCC (fls. 95).
Somente nas razões deste recurso é que o autor discorre
sobre a matéria da “primeira URL” que resulta da pesquisa (fls. 7).
Contudo, não há informação sobre a data dessa

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2185977-36.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 4/5 21889
reportagem.
Verifico que ela foi publicada em maio/2014 (fls. 100).
O jornalista está perfeitamente identificado.
A matéria jornalística não acusa o autor de ter
participado de reunião com supostos membros do PCC.
Ela menciona o autor no contexto do transporte público
e que a polícia investiga a “infiltração do PCC” no setor do “transporte
alternativo” (fls. 102).
O autor foi Secretário dos Transportes desta capital.
Esses fatores são públicos e notórios.
Eles demonstram, no âmbito de cognição deste recurso,
que o resultado da pesquisa é pertinente.
Cabe reforçar que a reportagem mencionada não acusa
o autor de ter participado de nenhuma reunião com supostos integrantes da
facção criminosa.
Por fim, é preciso investigar como é realizada a
“sugestão/predição ou complemento de pesquisa”.
Pelas razões expostas, nega-se provimento ao recurso.
MARY GRÜN

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2185977-36.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 5/5 21889
Relatora